Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714667-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, UBIRATAN DE FREITAS, UMBERTO AFONSO FERREIRA, URBANO NUNES NETO, VALBERTO SALES, VALDAIR MASON, VALDECI FERREIRA DE ANDRADE, VALDECI FERREIRA DE SOUSA, VALDECI JOSE DE DEUS, VALDECI LIBANIO DE ALMEIDA, VALDECI OLIVEIRA DA SILVA, VALDECI RODRIGUES MEDEIROS, VALDECI VIANA VIEIRA, VALDECINO FERREIRA DA SILVA, VALDECIR VIEIRA DE BRITO, VALDECY ALVINO DA SILVA, VALDECY RODRIGUES, WALDEMAR ALVES DOS SANTOS, VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS, VALDEMAR DIAS DA SILVA, VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator